Tribunal: TJMT
Processo: 0002543-60.2018.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002543-60.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO FERNANDES FREITAS - CPF: 700.213.841-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS (VÍTIMA), ANTONIO ROSA SANCHES - CPF: 406.510.611-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
1.
RECURSO D
A DEFESA
QUE
PRETENDE

A

ABSOLVIÇÃO DO RÉU
–
MATERIALIDADE E AUTORIA
SUFICIENTEMENTE
COMPROVADAS
QUANTO A RECEPTAÇÃO
–
APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU
–

DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS JUDICIAIS
.

2.
DE
S
CLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SOBRE A
RECEPTAÇÃO CULPOSA
.

3.A
BSOLVIÇÃO DO CRIME DE A
DULTERAÇÃO

DO SINAL IDENTIFICADOR

–

POSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA
DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DO DELITO DESCRITO NO ART. 311 DO CP
.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
DISS
ONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“S
e as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto apreendido em seu poder, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180, caput)”
(
TJMT,AP
nº 0002968-18.2019.8.11.0046 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 17.2.2023).

2.
“(...) 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.”
(STJ - HC 421406 / SC. Ministro RIBEIRO DANTAS.
DJe
12/03/2022).”

3
.
“Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória....”
(AP nº 0004035-06.2018.8.11.0029 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 4.7.2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela defesa de
FABIO FERNANDES FREITAS

contra sentença
prolatada pelo
J
uízo da

4
ª
Vara

da
Comarca de
Várzea Grande/MT

que, julgando
procedente
a inicial acusatória,
condenou o apelante à pena de

0
6
(
seis
) anos de reclusão n
o regime inicial
aberto
e

6
0
(
sess
e
nta
)
dias-multa
,
à base de
1/30
d
o
salário-mínimo
vigente à época do fato
,
pela prática do
s
crimes de r
eceptação
, previsto no
art.
1
80
,
“
caput
”
,
art. 180-A,

art. 311,
"caput”
, inciso III, na forma do art.
69
, todos
do Código Penal
.

Inconformad
a,
a
defesa
interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição do recorrente, ao fundamento de ausência de provas
.

Subsidiariamente,
pretende a desclassificação da receptação (art. 180,
“caput”
) para a modalidade culposa
(art. 180, §3º do CP)
.

Por fim, quanto ao crime de adulteração de sinal identificado
r
de veículo, o apelante
pugn
a
pela absolvição do recorrente
.

Contrarrazões d
o Ministério Público
pelo não provimento

do recurso
defensivo
(id.
199297860
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou p
el
o
DESPROVIMENTO

do recurso

(id.
205637652
)
,

s
intetizando
com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal – Receptação dolosa, Receptação de Animal e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor [art. 180, caput, art. 180-A e art. 311, caput, todos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição dos delitos de receptação, sob o argumento de ausência de provas ou desclassificação para receptação culposa - impossibilidade - não incidência do princípio in dubio pro reo - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador - elemento subjetivo devidamente demonstrado - produtos de origem espúria encontrados na posse do agente - inversão do ônus da prova - conhecimento da origem ilícita do bem - dolo devidamente comprovado – 2. Pretendida absolvição do delito de sinal identificador de veículo automotor, fundada na insuficiência probatória - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – laudo pericial que comprova a adulteração do veículo - Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...)
Consta no procedimento investigatório que no mês de janeiro de 2018, no município de Várzea Grande, o denunciado FÁBIO FERNANDES FREITAS adquiriu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um caminhão M. Benz/L 1113, ano e modelo 1986, cor Azul, placa BWM5636, pertencente à vítima Antônio Rosa Sanches (doc. veículo fl.16).

Consta ainda que, em data não determinada, mas sabendo ter ocorrido entre janeiro
a
fevereiro de 2018, o denunciado FÁBIO FERNANDES FREITAS adulterou sinal identificador do caminhão receptado, fazendo constar placa BWE2644 e chassi 9BM344044GB721604 (laudo pericial às fls.84/91).

Por fim, no dia 03 de fevereiro de 2018, no município de Nossa Senhora do Livramento, próximo à comunidade Mata Cavalo, o denunciado FÁBIO FERNANDES FREITAS transportava semoventes domesticáveis de produção, com finalidade de comercialização, que devia saber ser produto de crime, pertencente à vítima José Antônio da Silva (B.O, termo de depósito e apreensão– fls.09/11 e 26-A).

Realizada a perícia no caminhão, constatou-se que o veículo havia sido adulterado, apresentando remarcação de chassi, plaqueta de motor não original e placa diversa, sendo os dados originais de chassi: 9BM344044GB721604 e placa BWM5636, de propriedade Antônio Rosa Sanches (laudo pericial às fls.84/91)
.
” (sic) (id. 199297820).

Após regular processamento, o
J
uízo singular prolatou sentença, condenando
o réu, ora, apelante,
pela prática do
s
crime
s
de r
eceptação e adulteração do sinal identificador de veículo
.

A materialidade delitiva é ponto incontroverso, por ter ocorrido a prisão em flagrante, com a apreensão da “
res”
ilícita em poder do recorrente, conforme fazem prova o Auto de Prisão em Flagrante
(id. 199297807)
, o Boletim de Ocorrência
nº 201
8.29543
(id. 199297807)
,
Termo de Depósito
(id. 199297807)
,
Termo de Apreensão
(id. 199297807)
, Auto de Avaliação Indireta

(id.
199297808
),
Auto de Exibição 292/2018
(id. 199297810)
,
o Termo de Entrega,
Laudo Pericial Veicular nº 2.18.2018.30959-01
(id. 199297817).

Do mesmo modo,
a autoria se comprova
a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Ao ser preso em flagrante pela
G
erência de
O
perações
E
speciais, após
denúncia anônima
, o recorrente alegou o seguinte:

“
(...)
Que
possui contrato de locação, porém, não
encontra-se
em seu poder neste momento
;
(...)
Que nega ter roubado o gado e o caminhão;
Que
não sabe informar
o nome completo e endereço de ‘Baixinho’;
Que
não sabe informar endereço de Karina, sabe apenas que no contrato foi informado o endereço dela,
Que
não possui nota fiscal do gado;
Que
nega ter adulterado o veículo;
Que
não sabia que o ve
ículo é adulterado...” (sic
-
id.
199297807).

Em seu interrogatório judicial, o recorrente asseverou:

“(...)

Magistrado: Sobre esse caminhão
, essa receptação o que o senhor tem a dizer?

Esse caminhão não era me
u, dr.,
esse caminhão
eu
aluguei
ele
para trabalhar mensal por 1.500 reais de uma senhora chamada Karina, certo?
!
(...)

n
ós fizemos contrato de locação naquele cartório do Capão Grande
na Várzea Grande, fizemos contrato, eu fiz o pagamento para ela
,
(...)
eu fiz o
deposito
para ela e comecei a trabalhar com esse caminhão,
(...)
esse caminhã
o foi uma surpresa, ele ser produto de roubo.

Magistrado: Sobre essa possível adulteração de placa
e chassi, o que o senhor tem a dizer?

Eu nunca fiz isso, dr., peguei o caminhão já desse jeito para trabalhar,
(...)
até onde eu sei, esse caminhão nunca foi roubado, era dessa senhora Karina,
(...)
, eu não tenho conhecimento nenhum
(...)
”

Magistrado: E sobre transportar
esses
animais?

(...)
eu fui contratado para fazer
um
frete
,
inclusive,
(...)
é um rapaz, se não me engano, o apelido dele é ‘baixinho’, lá na Várzea Gra
nde é bem conhecido ele, uma caminhonete S10 prata,
(...)
estava até com dinheiro
do frete que o rapaz adiantou no posto para mim abastecer, eu queria inclusive levar os policiais lá na fa
zenda eu ia descarregar, mas os policiais não quiseram ir comigo, a partir do momento que viram, nem tocaram muito no assunto
do gado, falaram que eles estavam atras do caminhão, que o caminhão ‘era roubado, era roubado’,
..
.
”

(sic
-
id.
199299176).

Ouvido em juízo, o policial militar,
GENTIL BENILTON BARROS FILHO
, testificou que:

“(...)
nos
deparamos com o suspeito que
(...)
estava transportando produto il
ícito de gato e um caminhão
adulterado,
(...)
era um caminhão que tinha sido alterado,
inclusive,
a
té sua cor estava diferente
, se não me engano, mas era algo neste sentido.

MP: então, tinha sinais de adulteração no veículo?

Isso, se não me engano, estava até com uma cor diferente que estava no momento da abordagem, mas tinha també
m gados de posse duvidosa no
veículo
(
...)

MP: Sabe se o veículo com a placa original indicava para produto de outro crime,
sobre
alteração de sinal, tinha al
gum

registro
,
alguma restrição
?

tinha alguma coisa adulterada sim, dr.
!

(...)
mas era alguma coisa adulterada, tanto é que
eu me lembro
de ter feito a condução tanto do veículo, quanto dos animais.

MP: O senhor se recorda se na checagem também indicou que era produto de subtração?

Foi, foi sim! O Veículo foi produto de subtração, inclusive,
(...)
mas
o
veículo
era realmente produto d
e roubo, inclusive estava com adulteração de cor.

MP: Os animais também apresentavam alguma adulteração, marcação ou algo do gênero, o senhor se
recorda
?

(...)
eu me recordo que ele não conseguiu identificar a sua posse, que era propriedade dele, e estava no
período com uma GF
(GTA)
em desacordo com o destino que ele estava seguindo
(...)
. A

Defesa: no momento da abordagem ele deu
alguma justificativa, sobre a questão de estar com aquele caminhão? Informou se era alugado ou se era dele
, alguma coisa assim?

(...)
eu lembro dele vagamente tentando justificar alguma situação de que ia levar para alguém bem ali próximo
naquela rota que ele estava, mas devido a situação do veículo já ter sido produto de ro
ubo e furto, e depois ter chegado a informação também
que, aliás, já tinha participado de um roubo realmente, inclusive, e
les amarraram o motorista do caminhão, enfim, e diante dessa situação nós conduzimos
tudo e não demos muita atenção para ele mais não
,
para a justificativa dele, devido
ao
fato do
flagrante do caminhão
.
” (sic
-
id. 199299156).

Na fase inquisitiva,
o policial da Gerência de Operações Especiais LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
relatou:

“
(
...
)

QUE em abordagem e checagem dos documentos do motorista (Fabio Fernandes Freitas) e dos sinais identificadores do caminhão, constataram que aparentemente o número do chassi encontra-se raspado; QUE
(...)
ele relatou que alugou o caminhão nesta cidade (Várzea Grande),
(...)
relatou apenas que ao alugar o caminhão registrou o contrato no Cartório do Bairro Capão Grande, entretanto não apresentou o contrato; QUE solicitaram ao Suspeito para levar o Conduto
r
de sua equipe ao local onde carregou (embarcou) o gado, porém o suspeito levou o depoente e sua equipe a uma chácara abandonada, situada nas proximidades do lixão de Cuiabá; QUE ao verificar o local (chácara abandonada), verificaram que não havia rastro de animais no local, podendo concluir que os animais não foram embarcados no local onde o Suspeito estava afirmando que foi

...” (sic
-
id. 199297807).

Em sede
judicial, LUCIANO
RIBEIRO DA SILVA, disse que:

“(...)

eu lembro que esse caminhão tinha gado e se não me engano dois cavalos
, mas a quantidade de gado eu não lembro
...” (sic
-
id. 199297847).

Quanto à validade do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
quando em
harmonia com outros elementos probatórios idôneos.

A negativa de autoria, apresentada exclusivamente pela defesa técnica, mostra-se inverossímil e é totalmente refutada pelas narrativas apresentadas pelos policiais que testemunharam no caso.

Além disso, não foi apresentado nenhum adminículo de prova a demonstrar a boa fé na conduta.

Na hipótese,
denota-se que
todas as circunstâncias em que se de
u
a apreensão
do veículo
evidenciam que o réu não apenas devia saber, como sabia efetivamente da procedência ilícita do c
aminhão
, notadamente porque o próprio apelante afirmou
em Juízo que
a
lugou
o veículo de pessoa
chama
da
de
Karina
, de quem não s
ou
be o nome
completo
,

ou endereço

e
,
embora alegue ter
os r
e
feridos dados em suposto contrato
de locação
,
não

a

arrolou como testemunha
,

tampouco
apresentou o
s
documento
s
probatório
s
.

Ademais, o recorrente não realizou qualquer tentativa de identificar a pessoa que lhe contratou para transportar o gado, alegando que era chamado de “Baixinho”, mas não s
oube informar
o nome completo,
nem endereço
,
ou
contato telefônico
,
donde

se poderia facilmente esclarecer o fato
, caso suas alegações fossem verdadeiras
.

O
recorrente
não logrou êxito em
comprova
r
o alegado contrato
de a
luguel

do veículo,
comprovantes de transferência
,
ou
d
e
pósito
de valores
,
merecendo destaque
o fato de que

o apelante além conduzir
veículo fruto de
roubo, transportava
carga (animais) que, pelas circunstâncias
também eram de origem ilícita
.

Ora, é
exigível d o possuidor que, neste s caso s
,
para

se resguardar,
e
atestar a procedência do veículo, no mínimo,
apresent
e
documentação

a demonstrar sua posse de
boa-fé
,
consultando os órgãos competentes
, quanto
à
legalidade do
veículo
.

Da mesma forma
, ao prestar o serviço de transporte
de animais
deve realizar
as diligências necessárias para garantir a lisura d
e sua
prestação do serviço, como
a emissão
de nota fiscal, contrato de prestaç
ão, ordem de serviço,

ou seja,
qualquer documentação que lhe garanta a
idoneidade da atividade.
Desta
forma,
"se

as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto apreendido em seu poder, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180, caput)”
(
TJMT, AP
nº 0002968-18.2019.8.11.0046 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 17.2.2023).

Em outras
palavras, a intencional ignorância acerca de eventual ilicitude do fato
,
não
tem o condão de eximir
a responsabilidade penal do sujeito ativo.
Assim é a jurisprudência,
“
in
verbis
”
:

“A
p
osse da res
furtiva

e
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O suposto encontro de uma motocicleta abandonada, com o miolo da chave de ignição danificado e sem a placa identificadora, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita do objeto e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa.
(...)
"

(TJMT,
Ap
72026/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018,
publicado
no
DJE
18/10/2018).

Tendo em vista que não foi produzida nenhuma prova sobre as alegações defensivas
,
nos autos, nem mesmo no interrogatório do apelante, é de rigor a manutenção da condenação tal como posta na sentença.

Subsidiariamente, a defesa pretende a reforma da sanção imposta, para a
desclassificação à modalidade culposa
(art. 180, § 3º do Código Penal) com aplicação da pena em seu patamar mínimo.

O pedido não prospera.

Em face da discussão sobre a prova, donde se aufere de forma insofismável que o apelante tinha conhecimento da origem il
ícita do bem
,
é
juridicamente inviável a
desclassifica
ção

d
a conduta para a modalidade culposa, pois é entendimento
majoritário na
jurisprudência que, uma vez apreendida a
“
res
”

em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a inexistência do dolo, ônus do qual, conforme demonstrado
nos autos
,
não
se desincumbiu
o recorrente
, não fazendo qualquer prova de que tenha agido apenas de forma negligente.

Nesse sentido
, destaco
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...)
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação
,

s
e o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.
”

(STJ - HC 421406 / SC. Ministro RIBEIRO DANTAS.

D
J
e

12/03/20
22)
.
”

Em face do quadro fático

é
forço
so
reconhecer que
o apelante
estava na posse

d
o
c
aminhão

e
,

portanto, teria a obrigação de
demonstrar a licitude de sua posse
. Não o fazendo, o ônus
de comprovar a posse lícita recai sobre sua pessoa
.
Não o fazendo deve responder pelo delito, conforme a sentença.

Como asseverado
,
caberia ao réu apresentar justificativa comprovada e verossímil de que não poderia saber
se tratar de produto ilícit
o, por ter se cercado dos cuidados que se espera do homem médio nas circunstâncias do caso concreto, ônus do qual o réu não se desincumbiu,
pois
o próprio sustentou que não realizou nenhuma vistoria no veículo junto ao DETRAN
.

De tudo quanto exposto,
não há como afirmar nos autos que não houve dolo e que a posse do
caminhão

de origem ilícita
decorreu por mero descuido. Pelo contrário, ao
“alugar”
o veículo, sem qualquer documentação, ordem de serviço
do frete
, contrato
de locação
, comprovante de pagamento

mensal
ou conhecimento sobre
a suposta
proprietári
a
, restou evidenciado que o recorrente detinha ciência, da origem ilícita do bem ou, ao menos, condições de presumir tal situação.

Quanto à
adulteração de sinal identificador
, é forçoso reconhecer que o tipo penal visa punir a conduta da pessoa que efetivamente adulterou ou remarcou sinal identificador de veículo automotor, e não àquele agente que se encontra na posse do veículo cuja característica identificadora tenha sido alterada.

Na espécie,
entendo que não há prova de adulteração por parte do
a
pelante
,
uma
vez que o simples fato dele estar na posse do veículo com placa de identificação alterada/
adul
terada, não comprova ter sido ele o autor da
adul
teração do referido sinal identificador,
pois
a
“
apreensão do veículo com placa de identificação trocada, por si só, não permite concluir que o apelante tenha executado a
adul
teração”
(TJMT, AP nº 0002375-40.2019.8.11.0029 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.6.2022).

Pertinente a questão em pauta a aplicação

d
o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se, por consequência, a absolvição do agente em atenção ao brocardo

in dubio pro reo, porque a posse da coisa pelo indivíduo, por
si

só
, não é prova robusta para fundamentar uma sentença condenatória....”

(AP nº 0004035-06.2018.8.11.0029 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 4.7.2022)
.

Conclusivamente
, o apelante deve ser absolvido da adulteração de sinal de veículo automotor, por inexistirem provas para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Isto posto
, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e, no mérito,

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

para absolver o apelante da adulteração de sinal de veículo automotor, nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantidas a condenação por receptação
.

COMUNIQUE-SE ao Juízo da Execução Penal para retificação
quanto à condenação
do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024